Tribunal: TJPA
Processo: 0802100-64.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802100-64.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANHA INCORPORADORA LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: VANIA CRISTINA TRAVASSOS LOPES BORCEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802100-64.2019.8.14.0000

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTES: AMANHA INCORPORADORA LTDA E ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE NUM. 2238461.

INTERESSADA: VANIA CRISTINA TRAVASSOS LOPES BORCEM

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AMANHA INCORPORADORA LTDA E ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, em face da decisão monocrática de NUM. 2238461 que conheceu e deu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante para modificar em parte a liminar deferida pelo juízo a quo que deferiu pagamento de lucros cessantes em favor da agravada, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO, A PARTIR DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em suas razões (Num. 2548352), aduz o ora recorrente que não é devido o pagamento de lucros cessantes, pois inexiste qualquer demonstração da existência de danos passiveis de indenização. Destaca que não há nenhuma comprovação nos autos de origem dos supostos lucros cessantes, não sendo cabível a condenação de pagamento pela Agravante.

Afirma que o atraso na entrega da obra não se deu por culpa da Ré, pois depende de outros fatores par dar prosseguimento ao empreendimento.

Diz

que passa pelo processo de Recuperação Judicial, sendo prejudicial qualquer dispêndio de dinheiro nesse momento.

Aduz que a tutela se concedida será irreversível. Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram oferecidas contrarrazões conforme certificado no Id. Num. 2909942 - Pág. 1.

É
O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Depreende-se dos autos que
o juízo de primeiro grau deferiu pedido liminar para determinar que os réus, ora agravantes, “
depositassem em juízo os valores vencidos, a contar de JULHO DE 2015, em subconta do BANPARÁ vinculada a estes autos – diligenciar junto a secretaria -, bem como deposite mensalmente, até o quinto dia útil de cada mês, a título de aluguel mensal devido a autora, o valor correspondente a 0,6% do valor do negócio de compra e venda (R$ 205.992,82 – duzentos e cinco mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos), até a efetiva entrega do empreendimento ou posterior deliberação”.

O recurso de agravo de instrumento interposto pelos requeridos foi dado parcial provimento apenas para suspender o pagamento de lucros cessantes vencidos, isto é, àqueles correspondentes à período anterior ao deferimento da tutela de urgência, mantendo os demais termos da decisão combatida.

O atraso na entrega do imóvel é incontestável, porquanto é confessado pelo próprio recorrente ao afirmar que o atraso ocorreu por motivos alheios à sua vontade.

Entendo cabível o ressarcimento do autor pelo que deixou de auferir, caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares,
Data:18/04/2012
).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012).

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I - A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

O valor arbitrado pelo Juízo de piso corresponde a 0,6% do valor contratual do imóvel, não merece reparos, pois atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2021